Tribunal: TJPA
Processo: 0811903-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811903-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO CESAR RIBEIRO DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811903-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO CESAR RIBEIRO DE CASTRO

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I- Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base em contrato eletrônico assinado via biometria facial

II- A validade de contratos eletrônicos firmados por biometria facial é reconhecida. Na hipótese, efetivamente, o
contrato
eletrônico/digital trazido aos autos pelo banco agravante possui
biometria

facial
como mecanismo de validação, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP (id 10766974 – pág. 27), não deixando dúvidas de que o
contrato
foi firmado validamente pela ora agravante, nos termos do que tem decidido este Egrégio Tribunal.

IV- Demonstrando-se a validade da contratação, correta a decisão do magistrado de piso que concedeu a medida liminar de busca e apreensão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811903-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO CESAR RIBEIRO DE CASTRO

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO CESAR RIBEIRO DE CASTRO em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO J. SAFRA S.A.

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Alega que a apresentação do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Recebendo os autos, decidi deferir o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar àquele momento o preenchimento dos requisitos legais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 12488500.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811903-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO CESAR RIBEIRO DE CASTRO

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO CESAR RIBEIRO DE CASTRO em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO J. SAFRA S.A.

O recurso deve ser desprovido. Vejamos:

No caso em análise, temos que, em decisão deferiu a busca e apreensão do veículo, com base no
contrato
digital firmado entre as partes, entendendo encontrar-se evidentes os requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, por meio da assinatura da parte ré, realizada por
biometria

facial
, afastando a necessidade de assinatura por meio de certificação digital.

Sustentou o agravado, na origem, que o contrato firmado entre as partes não pode ser apresentado, pois teria sido pactuado de modo eletrônico, de forma que não existe em forma física, somente em forma digital, sendo firmado e assinado eletronicamente; bem assim que a contratação eletrônica é válida, sendo realizada, entre outras modalidades, por meio de
biometria

facial
ou token/geolocalização, com fator de mitigação de fraude, agregando idoneidade e agilidade aos fluxos de contratação que são realizados diariamente.

Acerca da validade dessa modalidade de contratação, o entendimento sobre sua validade é pacífico, inclusive no âmbito deste tribunal, do que faço referência:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– IDENTIFICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DA PATRONA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEMANDADA NO RECURSO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL – JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL –
REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Não obstante, de fato, não tenha havido a indicação expressa do nome e do endereço da advogada da parte autora na petição que interpôs o recurso, observa-se que a recorrente instruiu o Agravo com a cópia da procuração que foi outorgada pela instituição financeira a patrona dele no processo de referência, na qual constam o nome da causídica e o endereço dessa (ID. 11682231). Preliminar Rejeitada.

2 – Decisão monocrática recorrida que cassou a liminar de busca e apreensão deferida na origem, em razão da ausência de juntada da via original do contrato, bem assim por não considerar válido o mecanismo de reconhecimento de validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, qual seja, biometria facial.

3 –
Hipótese em que, efetivamente, o contrato eletrônico/digital trazido aos autos pelo banco agravante possui biometria facial como mecanismo de validação, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP, não deixando dúvida de que o contrato foi firmado pela ora agravada.

4 – Colendas Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte, passaram a perfilhar entendimento no sentido de que os contrato eletrônico/digital por biometria facial, são validos, mesmo que desprovidos de certificado digital.

5 – Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de contratação eletrônica, a demandada, ora agravada, poderia dela desistir no prazo legal de 07 (sete) dias, todavia, até o presente momento, não há indícios de que tenha utilizado essa faculdade.

6 – Desta forma, tem-se que a instituição financeira autora demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da assinatura da parte requerida por meio da certificação digital, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Provido
para reformando a Decisão Monocrática objurgada, julgar desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrida.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816042-61.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 )

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. IMPERIOSA NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL.
CÓPIA DIGITÁVEL DESACOMPANHADA DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DADOS DO IP. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE ELETRÔNICA DO CONTRATO.
MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813689-14.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REFORMA – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta relatora Conheceu e Deu Provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão e determinar a juntada da via original do contrato.

2. Contrato digital, feito através de biometria facial, acostado nesta sede. Desnecessidade de juntada do original perante o juízo a quo.

3. Recurso Conhecido e Provido, a fim de reformar integralmente a decisão monocrática de ID 12226522, para manter o decisum de origem, que por sua vez deferiu o pedido de liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812390-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023 )

Na hipótese, efetivamente, o
contrato
eletrônico/digital trazido aos autos pelo banco agravante possui
biometria

facial
como mecanismo de validação, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP (id 10766974 – pág. 27), não deixando dúvidas de que o
contrato
foi firmado validamente pela ora agravante, nos termos do que tem decidido este Egrégio Tribunal.

Desse modo, demonstrando-se a validade da contratação, correta a decisão do magistrado de piso que concedeu a medida liminar de busca e apreensão, de modo que CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024